Tribunal: TJSP
Processo: 2111742-98.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
HABEAS CORPUS – Pretensão à Alteração do regime prisional fixado na sentença ou Progressão de regime – Descabimento – R. sentença concreta e suficientemente fundamentada com relação à fixação do regime inicial fechado para o cumprimento da pena – Ré reincidente – Pedido de Progressão de regime ainda não apreciado pelo juízo da Execução – Inadequação – O habeas corpus não é instrumento

Ementa:
HABEAS CORPUS – Pretensão à Alteração do regime prisional fixado na sentença ou Progressão de regime – Descabimento – R. sentença concreta e suficientemente fundamentada com relação à fixação do regime inicial fechado para o cumprimento da pena – Ré reincidente – Pedido de Progressão de regime ainda não apreciado pelo juízo da Execução – Inadequação – O habeas corpus não é instrumento processual próprio para apressar magistrado na prolação de decisões processuais, bem como para conceder a pretendida progressão de regime prisional, sob pena de indevida supressão de instância – Inteligência do art. 5°, inciso LXVIII, da Constituição da República; arts. 647 e seguintes do Código de Processo Penal – Pretensão à CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR À PACIENTE, COM FULCRO NO ART. 117, INCISO III, DA LEI N° 7.210, DE 11 DE JULHO DE 1.984 C.C. recomendação no 62/2020 do CNJ – Inadmissibilidade – Benefício destinado apenas aos reeducandos que cumprem reprimenda em regime aberto – Ausência de situação excepcional a autorizar a relativização do requisito legal necessário à concessão do benefício – PANORAMA ATUAL DA SAÚDE MUNDIAL inaPTO A tal fim – Ausência de ilegalidade manifesta – Ordem denegada

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000609595
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no 2111742-
98.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente ARONILDE DA
CONCEIÇAO DE ARAUJO e Impetrante PAULO ROBERTO BORGES DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E FRANCISCO
ORLANDO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
AMARO THOMÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2111742-98.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus Criminal no 2111742-98.2020.8.26.0000
Impetrante: Paulo Roberto Borges da Silva
Paciente: Aronilde da Conceiçao de Araujo
Comarca: São Paulo
Voto no 25.351
HABEAS CORPUS PRETENSÃO À ALTERAÇÃO DO REGIME
PRISIONAL FIXADO NA SENTENÇA OU PROGRESSÃO DE
REGIME
DESCABIMENTO
R. SENTENÇA CONCRETA E
SUFICIENTEMENTE
FUNDAMENTADA
COM
RELAÇÃO
À
FIXAÇÃO
DO
REGIME
INICIAL
FECHADO
PARA
O
CUMPRIMENTO DA PENA – RÉ REINCIDENTE PEDIDO DE
PROGRESSÃO DE REGIME AINDA NÃO APRECIADO PELO
JUÍZO DA EXECUÇÃO – INADEQUAÇÃO – O HABEAS
CORPUS
NÃO
É
INSTRUMENTO
PROCESSUAL
PRÓPRIO
PARA
APRESSAR
MAGISTRADO
NA
PROLAÇÃO DE DECISÕES PROCESSUAIS, BEM COMO
PARA CONCEDER A PRETENDIDA PROGRESSÃO DE
REGIME
PRISIONAL,
SOB
PENA
DE
INDEVIDA
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – INTELIGÊNCIA DO ART.
5°, INCISO LXVIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA;
ARTS. 647 E SEGUINTES DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL – PRETENSÃO À CONCESSÃO DE PRISÃO
DOMICILIAR À PACIENTE, COM FULCRO NO ART. 117,
INCISO III, DA LEI N° 7.210, DE 11 DE JULHO DE 1.984
C.C.
RECOMENDAÇÃO
No
62/2020
DO
CNJ
–
INADMISSIBILIDADE
–
BENEFÍCIO
DESTINADO
APENAS
AOS
REEDUCANDOS
QUE
CUMPREM
REPRIMENDA EM REGIME ABERTO – AUSÊNCIA DE
SITUAÇÃO
EXCEPCIONAL
A
AUTORIZAR
A
RELATIVIZAÇÃO DO REQUISITO LEGAL NECESSÁRIO
À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – PANORAMA ATUAL
DA SAÚDE MUNDIAL INAPTO A TAL FIM – AUSÊNCIA
DE ILEGALIDADE MANIFESTA – ORDEM DENEGADA
Cuida-se de habeas corpus impetrado por Paulo
Roberto Borges da Silva em favor de ARONILDE DA CONCEIÇÃO
ARAÚJO, paciente, que estaria sofrendo constrangimento ilegal (autos
n° 0011487-52.2019.8.26.0502).
Consta da exordial que "a paciente, em razão da
respeitável sentença de fls. 197/198, foi condenada à pena de cinco anos e
quatro meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2111742-98.2020.8.26.0000 -Voto no
3
pagamento de treze dias-multa, com valor unitário calculado no mínimo legal,
por incursas no artigo 157, §2o, inciso II, do Código Penal. O Parquet, não se
conformando com a respeitável sentença, exclusivamente na parte da
dosimetria da pena, referente à compensação da agravante de reincidência com
a atenuante, requer um regime de cumprimento mais brando. Com isso, e com
o fato de que a reeducanda já alcançou seu requisito temporal, a defesa requer
a progressão de regime que é de direito. (fls. 01/02 - sic)
Requer, nestes termos, o recambiamento da paciente
para o regime semiaberto.
Liminar indeferida às fls. 59/61, concedendo prazo
excepcional ao impetrante para a instrução dos autos com a prova
documental pré-constituída que deveria ter acompanhado a inicial.
Documentos juntados pelo impetrante às fls. 63/65.
Parecer da Douta Procuradoria Geral de Justiça
acostado às fls. 72/74, manifestando-se pela denegação da ordem.
É o relatório.
Registre-se, de início, que o writ sequer comportaria
conhecimento, uma vez que eventual pretensão à revisão do regime
inicial de cumprimento de pena, seja a causa de pedir a alteração do
título prisional ou o reconhecimento de eventual progressão, extrapola
os estreitos limites do remédio heroico, que não deve ser
indevidamente alargado em seu objeto para abarcar situações que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2111742-98.2020.8.26.0000 -Voto no
4
divergem da destinação que lhe especificamente conferida pelo
legislador originário e observada pelo ordinário
Contudo, embora patente a inadequação da via
procedimental eleita na espécie, uma vez que há recurso próprio
destinado a tal fim, em observância a recentes julgados do C. Superior
Tribunal de Justiça, que têm concedido ordem de ofício para
determinar que este E. Tribunal de Justiça analise o mérito do writ,
conheço da impetração.
Neste sentido, confira-se:
HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO
ESPECIAL.
NÃO
CABIMENTO.
EXECUÇÃO
PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. NOVA DATA-
BASE PARA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS.
INEXISTÊNCIA
DE
PREVISÃO
LEGAL.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM
CONCEDIDA DE OFÍCIO.
I - Firmou-se nesta Corte, nos termos do entendimento do
col. Supremo Tribunal Federal, orientação no sentido de
não admitir habeas corpus em substituição ao recurso
adequado, situação que implica o não conhecimento da
impetração, ressalvados casos excepcionais em que,
configurada
flagrante
ilegalidade
apta
a
gerar
constrangimento ilegal, seja possível a concessão da
ordem de ofício.
II - Este Superior Tribunal de Justiça se posicionava no
sentido de que a superveniência de nova condenação, no
curso da execução da pena, determinava a unificação das
reprimendas e a fixação de nova data-base para a
concessão de benefícios, excetuados o livramento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2111742-98.2020.8.26.0000 -Voto no
5
condicional, a comutação de pena e o indulto.
III - A Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça, em
22/2/2018, ao julgar o REsp n. 1.557.461/SC, de relatoria
do Ministro Rogério Schietti Cruz, e o Habeas Corpus n.
381.248/MG, com Relator para o acórdão o Ministro
Sebastião Reis Júnior, sedimentou o entendimento de que
a alteração da data-base para a concessão de novos
benefícios executórios, em razão da unificação das penas,
não encontra respaldo legal.
IV - O v. acórdão que modificou o termo a quo para a
concessão de benefícios executórios em face da unificação
de penas, estabelecendo como novo marco a data da
última prisão para livramento condicional, comutação e
indulto, afastando, inclusive, a incidência da Súmula 441
desta Corte, está em confronto com a orientação
jurisprudencial firmada pela Terceira Seção desta Corte
Superior
de
Justiça
e,
portanto,
configura
constrangimento ilegal. Habeas corpus não conhecido.
Ordem concedida de ofício para, confirmando a liminar,
cassar o v. acórdão e restabelecer a r. decisão do Juízo da
Execução
que
unificou
as
penas
do
paciente,
determinando a observância do disposto nas Súmulas 441
e 535/STJ.
(HC 484.867/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe
19/02/2019).
A ordem, contudo, deve ser denegada, uma vez que
da análise dos documentos que instruem o feito não se constata
qualquer ilegalidade passível de coibição.
A paciente foi condenada à pena de cinco anos e
quatro meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2111742-98.2020.8.26.0000 -Voto no
6
pagamento de 13 dias-multa, com valor unitário calculado no mínimo
legal, pela prática do delito tipificado no art. 157, §2o, inciso II, do
Código Penal (fls. 38/43).
A r. sentença condenatória, no tocante à imposição
do regime inicial fechado para o cumprimento da pena cominada à
paciente, não contém qualquer teratologia cognoscível de plano.
Nos estreitos limites cognitivos da via eleita,
verifica-se que a r. sentença vergastada encontra regular amparo na
Lei e, ainda, atende ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição
da República.
A identificação do meio mais adequado à repressão
e prevenção dos delitos deve observar os critérios do art. 33, §§ 2o e 3o,
e do art. 59, ambos do Código Penal, que remetem à análise não só da
dimensão da pena imposta, mas também da condição de reincidente
ou réu primário do reeducando.
Confira-se:
Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em
regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em
regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de
transferência a regime fechado [...].
§ 2o - As penas privativas de liberdade deverão ser
executadas em forma progressiva, segundo o mérito do
condenado,
observados
os
seguintes
critérios
e
ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais
rigoroso:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2111742-98.2020.8.26.0000 -Voto no
7
a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá
começar a cumpri-la em regime fechado;
b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a
4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o
princípio, cumpri-la em regime semi-aberto;
c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou
inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-
la em regime aberto.
Ora, na hipótese, a condição de reincidente da
recorrente, por si só, determina a imposição do regime mais gravoso,
daí porque não se vislumbra qualquer ilegalidade cognoscível de
plano na opção pelo regime fechado.
Neste sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
ROUBO CIRCUNSTANCIADO. REGIME INICIAL
FECHADO. REINCIDÊNCIA. PENA SUPERIOR A 4
ANOS DE RECLUSÃO.
DETRAÇÃO. ART. 387, § 2o, DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL - CPP.
DISCUSSÃO INÓCUA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte possui o entendimento
pacífico de que, estipulada pena em patamar superior a 4
anos de reclusão, a presença da circunstância agravante
da reincidência autoriza a fixação do regime prisional
fechado. Precedente.
Na hipótese, ainda que descontado o período de prisão
cautelar da pena privativa de liberdade imposta, não
haveria alteração do regime inicial fixado, visto que a
pena permaneceria superior a 4 anos de reclusão e trata-se
de réu reincidente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2111742-98.2020.8.26.0000 -Voto no
8
2. Destaca-se que o disposto no art. 387, § 2o, do Código
de Processo penal não se refere à progressão de regime, a
qual deve ser decidida pelo juízo da execução penal.
3. Agravo desprovido.
(AgRg no HC 566.691/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN
PACIORNIK,
QUINTA
TURMA,
julgado
em
26/05/2020, DJe 09/06/2020)
No tocante ao pedido de progressão ao regime
semiaberto, verifica-se da r. decisão de fls. 64/65 que a pretensão ainda
não havia sequer sido apreciada pelo Juízo da Execução quando da
impetração do writ, que não é via procedimental adequada a apressar
o regular andamento do feito e/ou obter tramitação privilegiada do
pedido sem a observância do devido processo legal, ensejando
tratamento desigual entre réus.
Como é sabido, "não é o Habeas Corpus meio
processual adequado a apressar o julgamento de feito sem influência
direta na liberdade de ir e vir. Quem impetra a ordem para este fim é carecedor
da ação constitucional” (RT 586/337).
Ademais, compete ao Juiz da Execução decidir
sobre os pedidos de benefícios, sob pena de supressão de um grau de
jurisdição, até porque sua análise depende de dilação probatória para
verificar eventual preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo
para sua concessão.
Esta E. Corte já decidiu:
Habeas corpus Execução penal Progressão de regime
prisional
Demora na apreciação do pedido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2111742-98.2020.8.26.0000 -Voto no
9
Constrangimento ilegal Inocorrência O 'writ' não é
instrumento processual próprio para apressar magistrado
na prolação de decisões processuais, bem como para
conceder a pretendida progressão de regime prisional,
pois, a matéria em questão enseja análise aprofundada de
provas, o que só pode ser feito, em sede recursal, através
de recurso específico, qual seja, o Agravo em Execução,
previsto no artigo 197, da Lei no 7.210/84 (Lei de
Execução Penal) e não nos estritos limites da via eleita.
Ordem denegada. (Habeas Corpus no 0249033-
92.2011.8.26.0000 4a Câmara Criminal Rel. Des.
Salles Abreu).
HABEAS CORPUS EXECUÇÃO ALEGAÇÃO DE
DEMORA
NA
ANÁLISE
DE
PEDIDO
DE
BENEFÍCIOS

MEIO
INADEQUADO

INDEFERIMENTO
LIMINAR
DO
REMÉDIO
CONSTITUCIONAL. O habeas corpus dirigido ao
Tribunal não é meio adequado para acelerar o
processamento de eventual pedido de benefício. Portanto,
cabe o seu indeferimento liminar, na forma do artigo 663
do Código de Processo Penal c.c. o artigo 248 do
Regimento Interno desta Egrégia Corte (Habeas Corpus
n° 0077920-65.2014.8.26.0000. Órgão Julgador: 4a
Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo. V. U. Relator(a): Willian
Campos. Julgado em 11 de novembro de 2.014).
Ora, “a utilização promíscua do remédio heroico deve ser
combatida, sob pena de banalização da garantia constitucional, tanto mais
quando não há teratologia a eliminar” (HC 104308, Rel.: Min. LUIZ FUX,
Primeira Turma, julgado em 31/05/2011, DJe-123 DIVULG 28-06-2011,
PUBLIC 29-06-2011, EMENT VOL-02553-01 PP-00107).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2111742-98.2020.8.26.0000 -Voto no
10
E nem se alegue ser cabível a concessão de ofício da
ordem de habeas corpus, seja com base no art. 117 da Lei n° 7.210/84,
em razão de a paciente ter filhos menores de 12 anos, ou com base na
Recomendação no 62/2020 do CNJ,
A concessão de albergue domiciliar em sede de
execução penal, regida pelo art. 117, da Lei n° 7.210, de 11 de julho de
1.984, dispõe que:
“Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de
regime aberto em residência particular quando se tratar
de condenado maior de 70 (setenta) anos; condenado
acometido de doença grave; condenada com filho menor
ou deficiente físico ou mental; condenada gestante”.
A literal disposição da lei apenas outorga o
benefício pleiteado aos reeducandos que cumprem sua reprimenda
em regime aberto, não contemplando aqueles, como a paciente, que
encontram-se em regime fechado, nem contemplando a reunião
familiar, por si só, como hipótese que autoriza a concessão de albergue
domiciliar.
Não se ignora que o Col. Superior Tribunal de
Justiça tenha posicionamento no sentido de que, "embora o art. 117 da
Lei de Execuções Penais estabeleça como requisito para a concessão da
prisão domiciliar o cumprimento da pena no regime aberto, é possível
a extensão de tal benefício aos sentenciados recolhidos no regime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2111742-98.2020.8.26.0000 -Voto no
11
fechado ou semiaberto quando a peculiaridade concreta do caso
demonstrar sua imprescindibilidade”.
Contudo, é certo que o intérprete máximo da
legislação federal apenas admite a relativização de tal requisito em
situações excepcionais e, na espécie, sequer restou demonstrado que
os filhos da paciente estavam sob os seus cuidados e não sob os de
terceiros antes de sua prisão.
Nem mesmo a atual situação mundial em relação ao
novo coronavírus, classificada como pandemia de COVID-19,
caracterizaria situação excepcional a relativizar o requisito exigido
pela LEP.
Não se mostra correto afirmar que as pessoas
privadas de sua liberdade de locomoção, presas cautelar ou
definitivamente, sejam mais vulneráveis que aquelas que se
encontram em outra situação de isolamento recomendada pelas
autoridades encarregadas de contenção de possíveis contágios pelo
Coronavírus.
Isso porque o Estado vem adotando medidas
preventivas à propagação do vírus no âmbito do sistema prisional e
não há notícias de que o local em que o paciente se encontra segregado
apresente casos de contaminação.
Insta salientar, ademais, que a decisão cautelar
proferida pelo eminente Ministro Marco Aurélio Mello nos autos da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2111742-98.2020.8.26.0000 -Voto no
12
ADPF no 347/DF, não foi referendada pelo plenário do C. STF (j.
18.03.20) e a Recomendação no 62/2020 do CNJ, como o próprio nome
determina, não possui caráter cogente, além de não haver qualquer
indicação nos autos de que a paciente integre grupo de risco de
contágio pelo COVID-19.
O Ministro do STF Edson Fachin, nos autos da AP
1030, proferiu decisão indeferindo prisão domiciliar mesmo frente à
pandemia de COVID-19, uma vez que a Recomendação 62 do CNJ,
"por se tratar de mera recomendação, não confere direito subjetivo aos
detentos que se incluem nos denominados grupos de risco à obtenção de
benefícios excepcionais".
E na mesma linha, o Ministro do STF Luiz Fux
pontuou: "coronavírus não é habeas corpus" afirmando que "[o]s bons
propósitos da recomendação prevalecem se conjugados com critérios rigorosos
para a liberação excepcional do preso", delineando três critérios: "1)
obediência à legislação penal e processual penal, que se sobrepõem à
recomendação do CNJ; 2) análise das consequências de eventual liberação do
preso, ante a gravidade do crime praticado e a possibilidade concreta de, fora
do sistema, aquele indivíduo violar as recomendações de isolamento social ou,
ainda, cometer novos crimes; 3) análise da possibilidade de isolamento dos
presos acometidos da covid-19 em área separada do próprio sistema prisional
ou de encaminhamento pata a rede de saúde pública ou particular".
Nesse mesmo sentido, caminha também a atual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2111742-98.2020.8.26.0000 -Voto no
13
orientação do Col. STJ.
Confira-se: STJ - HC no 576989, Relator o Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA, decisão monocrática de
indeferimento liminar de processamento do habeas corpus, proferida
em 30/04/2020:
“Ora, não se desconhece que a Resolução n. 62, de 18 de
março de 2020, do CNJ, recomenda aos Tribunais e
magistrados a adoção de medidas preventivas à
propagação da infecção pelo novo Coronavírus/Covid-19
no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo,
contudo, isso não implica automática substituição da
prisão preventiva pela domiciliar. Necessário, a mim
parece, que o eventual beneficiário do instituto demonstre:
a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de
vulneráveis do COVID19; b) a impossibilidade de receber
tratamento no estabelecimento prisional em que se
encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que
se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais
risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida”.
Também nesse sentido, confira-se STJ - HC 569.650-
RJ;
rel.
Min.
ANTÔNIO
SALDANHA
PALHEIRO;
Decisão
Monocrática, j. 30/03/2020; STJ – RCD no HC 568.805; Rel. Min.
REYNALDO SOARES DA FONSECA; Decisão Monocrática, j.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2111742-98.2020.8.26.0000 -Voto no
14
15/04/2020.
Assim, ausente o pressuposto legal ao recolhimento
em albergue domiciliar, qual seja, o cumprimento de pena em regime
aberto, bem como qualquer situação excepcional à dispensá-lo,
ressaltando-se que o panorama atual da saúde mundial, por si só, não
é apto a tal fim, inexiste constrição ilegal à liberdade de locomoção da
paciente.
Ante o exposto DENEGO a ordem.
AMARO THOMÉ
RELATOR